Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749179-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPUTARELLI COMPUTADORES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME, ANA PATRICIA DE MATTOS AFONSO DE OLIVEIRA, ROSA DE MATTOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução Fiscal no 0026104-84.2005.8.07.0001, determinou a extinção do processo em relação à executada falecida Rosa de Mattos Santos, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ANA PATRICIA DE MATTOS AFONSO DE OLIVEIRA, COMPUTARELLI COMPUTADORES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e ROSA DE MATTOS SANTOS. A curadoria especial informou o falecimento da parte executada ROSA DE MATTOS SANTOS e requereu a extinção da execução e o desbloqueio de valores. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em detida análise dos autos, verifica-se que a certidão de óbito de ID 192182503 noticia o falecimento da parte executada em 03.04.2008, após, portanto, a propositura da presente execução fiscal, mas antes de sua citação. O falecimento da parte executada antes da citação inviabiliza a adoção do procedimento de habilitação dos herdeiros, vez que a execução já padecia de vício insanável quando da sua angularização, em razão da ilegitimidade passiva de indivíduo já extinto, observando-se que o Espólio é ente distinto da pessoa física falecida. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017) Ressalte-se, finalmente, que não é admitida a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado n. 392 do STJ. Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil em relação a ROSA DE MATTOS SANTOS. Sem custas e honorários. Preclusa esta decisão, exclua-se a executada ROSA DE MATTOS SANTOS. Oficie-se o Banco de Brasília-BRB para que proceda a transferência dos valores bloqueados para a conta de origem. Intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender de direito.” Alega o Agravante que a r. decisão deve ser reformada, pois, embora o falecimento da executada tenha ocorrido antes da citação, a demora na efetivação do ato citatório decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, e não de inércia do Fisco. Sustenta que o processo permaneceu paralisado por longo período, com sucessivos despachos de mero expediente e remessas internas, sem que houvesse qualquer imputação de inércia ao exequente. Pontua que, mesmo diante da efetiva constrição judicial por meio do SISBAJUD, o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito em relação à executada falecida, o que reputa indevido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, especialmente para evitar o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Fazenda Pública. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a possibilidade de a execução fiscal prosseguir contra o espólio de Rosa de Mattos Santos, com o restabelecimento da penhora e continuidade dos atos executivos. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito invocado e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300 do CPC). No caso em exame, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. Com efeito, da análise dos autos de origem, não se infere que a demora na citação da executada tenha decorrido de omissão do Poder Judiciário. Ao contrário, verifica-se que o Agravante foi intimado em diversas oportunidades para promover a citação da executada, ônus que lhe competia, tendo informado sucessivos endereços incorretos (Id. 39631616 – p. 13, p. 33). O juízo de origem, por sua vez, diligenciou em todos os endereços fornecidos, inclusive com expedição de mandados (Id. 39631616) e tentativa de citação pessoal, por oficial de justiça (Id. 39631616), sem êxito. Assim, não se pode imputar ao Judiciário a responsabilidade pela ausência de citação válida da executada antes de seu falecimento, ocorrido em 3/4/2008, conforme certidão de óbito constante dos autos. No caso, embora o falecimento tenha ocorrido após o ajuizamento da ação, deu-se antes da citação, o que inviabiliza a continuidade da execução contra a falecida, por ausência de pressuposto processual subjetivo válido. Ainda que a jurisprudência deste Tribunal admita, em hipóteses excepcionais, o redirecionamento ao espólio quando a demora na citação decorre exclusivamente da morosidade judicial, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, pois, como visto, houve reiteradas diligências judiciais frustradas em razão da ausência de colaboração do Exequente (Agravante) na indicação de endereço correto da executada. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora